Tribunal: STF
Processo: HC 229595
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO E DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do HC nº 831.599.



    Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados no art. 180 do Código Penal e art. 33 da Lei nº 11.343/06. 



    Em habeas corpus manejado perante o Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito.



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça e a medida liminar indeferida.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente.



    Sustenta a ausência dos pressupostos autorizadores da constrição cautelar.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “34. Posto isso, com arrimo nos incs. LIV e LV, ambos da CF/88 c/c art. 8º da Declaração Universal de Direitos do Homem de 19487 , presente os presentes fumus boni iuris e periculum in mora, requer pela superação do óbice da súmula 691 do STF para conhecer do pedido e deferir a revogação da prisão preventiva c.c das nulidades arguidas, expedindo-se alvará de soltura ao paciente, com ou sem aplicação das medidas cautelares (282 e 319, CPP), e assim fazemos em respeito ao postulado da presunção de inocência - de envergadura constitucional e infralegal - conforme disposto no §6º, art. 2828; após análise da liminar, expeça-se informações à autoridade coatora do Sr. Dr. Ministro Ribeiro Dantas da Quinta Turma do STJ, habeas corpus Nº 831599 - SP (2023/0206461- 3); sem prejuízo, expeça-se informações do HC n. 2126553-58.2023.8.26.0000 na 12ª Câm. Criminal do TJSP e ao MM. Juiz da 2ª Vara, Comarca de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo; ato contínuo, dê-se vista à Procuradoria Geral da República para opinar, se entender necessário; No mérito, requer pelo deferimento e confirmação da ordem de soltura c.c provimento das nulidades arguidas, ante ausência de quaisquer um dos predicados normativos dos espeques 312 e 313 do CPP, que possa tolher do paciente o direito a responder em liberdade; requer pelo reconhecimento da nulidade da prisão por violação ao art. 489, §1º do CPC e incs. I, III, IV e V, este  último, em especial, ante a inobservância de aplicação das Súmulas 718 e 719 do STF interpretadas à luz inciso IX, do art. 93 da CRFB/88, c.c 315 do CPP, c.c art. 33, §3º e 44, do CP (regime diverso da prisão ou restritiva de direitos); requer seja concedido ao paciente o direito de responder em liberdade (se por outro não vier ser preso), em respeito a ratio decidendi das decisões na ADC 43 e 44 do STF; por fim, pugna pela intimação do impetrante de todos os atos e despachos, a fim de que, querendo, possa sustentar as razões do presente mandamus, sob pena de nulidade.”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e submeter o feito ao Ministério Público para manifestação. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente